Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação da autora em leito de UTI é abusiva e ilícita, uma vez que o pedido de hospitalização foi decorrente de atendimento emergencial, o qual não se submete ao prazo de carência de 180 dias (arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98).
2. A negativa de prestação dos serviços médicos emergenciais necessários à beneficiária do plano de saúde caracteriza evidente violação aos direitos de sua personalidade. A valoração dos danos morais deve ser determinada mediante prudente arbítrio do Juiz, considerando a gravidade e o alcance do dano, bem como a intensidade do sofrimento. “Quantum” indenizatório de R$ 5.000,00 que bem atende os requisitos para tal mister.
3. Apelação conhecida e não provida.